Tribunal: TJDFT
Processo: 0729468-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É necessária a localização do veículo para que seja mantida a constrição de penhora sobre o bem. Precedentes.
2. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
3. Não se mostra razoável a busca de ativos financeiros do devedor através do Sisbajud utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha quando há pesquisa recente, sem êxito e ausente a comprovação de mudança na situação financeira do agravado.
4. Recurso conhecido e não provido.